Tribunal: TJDFT
Processo: 0713616-72.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Processual civil. Embargos de declaração. Contradição. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo autor contra o acórdão que negou provimento ao seu recurso e não reconheceu seu direito à restituição da quantia deduzida a título de adicional de insalubridade, quando gozava de licença médica. O embargante sustenta haver contradição no julgado que considera o tempo de licença médica como efetivo exercício, mas que não acolheu sua pretensão de impor o pagamento ao ente federado, enquanto esteve afastado para tratar da própria saúde.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se há contrariedade no acórdão que rejeitou o pedido de condenação do DF a pagar o adicional de insalubridade no período em que o autor esteve licenciado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm o objetivo de sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC. Não se destinam à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise das provas já apreciadas.
4. O acórdão embargado expôs de maneira clara os fundamentos para afastar o pagamento do adicional de insalubridade em situações idênticas a do recorrente, citando inclusive vasta jurisprudência no mesmo sentido.
5. Pretende o embargante rediscutir o mérito da decisão, com o objetivo de reverter a conclusão para o seu entendimento particular. Não foi identificada contradição que justifique a reforma do acórdão.
IV. Dispositivo
Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.